Tribunal: TJMT
Processo: 1003541-91.2021.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003541-91.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 411.738.641-72 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS
APRESENTADOS PELO RECORRIDO –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA
DA CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECLAMANTE, COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL – TED E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática proferida no id. 153832424, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente aduz que não teria recebido o valor descrito no contrato, argumentando que ocorreu fraude na contratação, por isso seria imprescindível a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º do CDC, visto que o recorrido possui os documentos que subsidiaram os descontos, em tese, indevidos, e o comprovante da transferência eletrônica.

Nesses termos, alega que o contrato é nulo, fazendo jus à repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido argui a preliminar de ofensa à dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto os fundamentos que alicerçam o recurso coadunam com as teses lançadas na decisão, ora combatida.

Ressai da exordial que a recorrente questionou a validade do contrato de empréstimo consignado n. 599796065, no valor de
R$ 1.202,89 (mil duzentos e dois reais e oitenta e nove centavos),
cujo adimplemento seria feito em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de
R$ 30,00 (trinta reais)
cada.

Reputou que essa contratação decorreu de fraude, uma vez que o montante não teria sido creditado em sua conta bancária.

Em reclamação junto ao Procon, a autora obteve o teor do contrato (id. 153832403).

Por sua vez, o reclamado, em contestação (id. 153832419), defendeu a legalidade da pactuação, colacionando aos autos documentos para desconstituir o direito da autora.

Com efeito, denota-se do conjunto probatório contido nos autos que o demandado juntou cópia
do documento pessoal da autora (CNH)
,
holerite contemporâneo à avença,

comprovante de Transferência Eletrônica Disponível – TED
, além da
cédula de crédito bancário, com desconto em folha de pagamento
,
cuja assinatura aposta assemelha-se àquelas constantes nos documentos pessoais da autora,
os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURÍDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado n. 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Além disso,

foi demonstrada a realização da transferência do valor contratado para a conta da reclamante
.
Sobre esse questionamento, malgrado a autora refutar o recebimento, valendo-se, para tanto, do extrato de conta apresentado com a peça inicial, elucida-se que o TED foi enviado para a sua
conta caracterizada como poupança
, cujo extrato não foi juntado ao processo, pois trazido apenas o da conta na modalidade corrente.

Registre-se, por oportuno, que
inexiste nos autos elementos que demonstrem a alegação de ocorrência de fraude, ante a ausência de informação de extravio de documentos da autora ou mesmo eventual registro de Boletim de Ocorrência acerca dos fatos
.

Assim, em que pese as alegações da recorrente, tenho que, no caso em apreço, o reclamado desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da parte autora.

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do empréstimo consignado, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018) (grifei)

Apesar de a autora buscar a aplicação da inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º do CDC, com vistas a imputar somente a ré a produção probatória, tem-se que tal preceito não é absoluto, já que não isenta a consumidora de constituir prova mínima do seu direito.

Com essas considerações
,
tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante
,
razão pela qual a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida incólume.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei n. 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023